Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710164-11.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ERVIN HILDEBRANDT, ILONY HILDEBRANDT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). COMPENSAÇÃO. DECOTE DOS VALORES NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS COM VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. 1. Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de amortização de valores negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou outros abatimentos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.00.08514). 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela Ação Civil Pública no 94.0008514-1, estabeleceu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (artigos 1o e 4o da Lei no 5.969/73). 3. O acórdão exequendo condenou os réus da ação coletiva ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos aplicáveis às cédulas de crédito rural a contar do pagamento a maior. Conforme se extrai da fundamentação do voto condutor exarada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.o 1.319.232-DF, “(...) a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido à incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...)”. 4. É possível incidência dos abatimentos sinalizados pelo perito contábil no título executivo judicial liquidando, observado que a condenação está lastreada nos limites do que fora efetivamente pago a maior pelo agravante, uma vez que entendimento em sentido contrário acarretaria o enriquecimento sem causa da parte liquidante. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa prestação jurisdicional; b) artigo 6o da Lei 8.088/1990, sustentando que os documentos trazidos aos autos para comprovar a validade dos cálculos foram fabricados unilateralmente pelo recorrido. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Requerem que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Braga Marin, OAB/MT 16.300, Eduardo Carvalho Gonçalves, OAB/MT 19.989 e Bruno Cesar Moraes Coelho, OAB/MT 24.543 (ID 49801869). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 6o da Lei 8.088/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas partes recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas em nome dos advogados Lucas Braga Marin, OAB/MT 16.300, Eduardo Carvalho Gonçalves, OAB/MT 19.989 e Bruno Cesar Moraes Coelho, OAB/MT 24.543. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021